Tribunal: STF
Processo: HC 265348
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Monique dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.020.648/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a r. sentença de fls. [...], [...] a declarou incursa no artigo 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/2006, condenando-a à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em sede de execução. (doc. 3, p. 243).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A paciente, pessoa absolutamente primária, faz jus a regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do CP. A r. sentença fixou regime inicial semiaberto, sem deduzir qualquer fundamento concreto. A quantidade de drogas apreendida é baixa (10g de cocaína e 6g de maconha).



    A natureza da droga, por sua vez, não tem nada de excepcional. A afirmação de que o regime fechado é o mais compatível com a gravidade do delito – ainda que em caso de tráfico de drogas – revela uma mal disfarçada violação ao princípio da individualização da pena.



    A paciente preenche todos os requisitos para a concessão de regime inicial aberto, pois é primária e sua pena restou inferior a quatro anos, tudo com a mais plena observância das disposições legais contidas no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.



    Não se afirme, ainda, que o regime aberto não pode ser fixado para condenado pelo crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, pois já se afastou a inconstitucional vedação abstrata para a aplicação de regime diverso do fechado a condenados por tráfico: [...].



    A não concessão da ordem contrariaria, até mesmo, entendimento do Supremo Tribunal Federal: [...].



    Deve-se considerar, ainda, que os regimes fechados ou semiabertos, a serem cumpridos nos nefastos ambientes dos presídios paulistas, superlotados e inaptos para ressocialização, devem ser reservados, apenas, aos casos em que se comprove a absoluta necessidade, o que, aqui, não ocorreu.



    Diante disso, requer-se a concessão da ordem para que seja fixado regime aberto à paciente. (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da medida liminar para que a paciente aguarde o julgamento de mérito do presente writ em liberdade. No mérito, requer-se a fixação de regime aberto, uma vez presentes os requisitos legais. (doc. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este habeas corpus foi impetrado em 21/7/2025 e se insurge contra condenação que transitou em julgado em 9/12/2024; pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, assim se posicionando: “o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus” (AgRg no HC n. 805.183 /SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 3. No caso, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Então, não está em curso processo do qual o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator